Tribunal: TJBA
Processo: 8067351-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067351-30.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UILIASSON CONCEICAO PEREIRA

Advogado(s)
:
FLAVIO FRANCA DALTRO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. BLOQUEIO DE CONTA EM PLATAFORMA DIGITAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL QUANTO A PENDÊNCIA FINANCEIRA, CLÁUSULA DE RESCISÃO UNILATERAL, LUCROS CESSANTES, TERMO INICIAL DOS JUROS E ASTREINTES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e lucros cessantes, determinou a reativação da conta do motorista na plataforma Uber, condicionada à quitação de débito de R$ 339,49, fixou astreintes e condenou a ré ao pagamento de indenizações.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado apresenta:
(i) omissão acerca do justo motivo do bloqueio (pendência financeira e infrações contratuais);
(ii) omissão sobre cláusula que autoriza rescisão unilateral;
(iii) omissão quanto aos parâmetros para lucros cessantes e ao dever de mitigar perdas;
(iv) erro no termo inicial dos juros moratórios;
(v) desproporcionalidade da multa diária fixada.

III. Razões de decidir
3. O acórdão enfrentou expressamente a pendência financeira e condicionou a reativação da conta à quitação do débito, inexistindo omissão.

4. A legalidade da rescisão unilateral foi analisada e afastada, pois não foi concedida ao motorista prévia oportunidade de regularização, configurando bloqueio ilícito. Rediscussão incabível nos aclaratórios.

5. Parâmetros de lucros cessantes e dever de mitigar perdas serão definidos na liquidação, fase própria. Ausência de omissão.

6. Termo inicial dos juros moratórios fixado a partir da citação (art. 405, CC) por se tratar de responsabilidade contratual. Critério claro e motivado.

7. Astreintes limitadas a R$ 10.000,00, valor reputado proporcional. Pedido de rediscussão do quantum excede os limites do art. 1.022 CPC.

8. Embargos utilizados como meio de alterar julgamento já proferido. Ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Rejeição mantida, com advertência quanto à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:

“Embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, CPC), não se prestando à rediscussão do mérito nem a efeitos infringentes.”

“Inexiste omissão quando a matéria impugnada foi expressamente analisada no acórdão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 13.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8067351-30.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
e como embargado
UILIASSON CONCEICAO PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator